Tribunal: TCU
Processo: 025.360/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 603/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. Marcos Antônio Silva Nery , como servidor público federal do Incra, e, assim, conceder, excepcionalmente, ao requerente a prorrogação, por 45 (quarenta e cinco) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.1.1 do Acórdão 12691/2019-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir do término daquele originalmente concedido, em conformidade com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.360/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 032.962/2012-6 (AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alberto Viana de Campos Filho (CPF XXX.080.325-XX); Aurílio dos Santos Sousa (CPF XXX.358.175-XX); Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sócio - Cultural e Ambiental - Fundesf (CNPJ 40.633.554/0001-40); Luiz Gugé Santos Fernandes (CPF XXX.610.025-XX) e Marcos Antonio Silva Nery (CPF XXX.978.995-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar que a Seproc envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Sr. Marcos Antônio Silva Nery (CPF XXX.978.995-XX), para ciência.